Tribunal: TJBA
Processo: 0000920-88.2003.8.05.0022
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0000920-88.2003.8.05.0022 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: Júlio César Machado de Andrade e outros (3) Advogado(s): AMANDA MARIA MEDEIROS RAMOS CUNHA, RAFAEL DIAS OLIVEIRA, DIEGO RIBEIRO BATISTA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ARGUIÇÃO DE NULIDADE ABSOLUTA DO JULGAMENTO REALIZADO. ADVOGADO DOS RÉUS QUE NÃO FOI INTIMADO DA PAUTA DE SESSÃO DE JULGAMENTO E DO RESULTADO DO ACÓRDÃO NELA PROFERIDO. PLAUSIBILIDADE DOS ARGUMENTOS. CERTIDÃO DA SECRETARIA DA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL QUE CERTIFICA A INTIMAÇÃO DO ANTIGO ADVOGADO DOS RÉUS, QUE RENUNCIARA À REPRESENTAÇÃO. ACOLHIMENTO DA ALEGAÇÃO DE NULIDADE, DETERMINANDO-SE A REALIZAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO DO PRESENTE RECURSO EM SENTIDO ESTRFITO, DEVENDO AS INTIMAÇÕES RELATIVAS AOS RÉUS INSURGENTES SEREM REALIZADAS NO NOME DO NOVO ADVOGADO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0000920-88.2003.8.05.0022, em que figuram, como recorrentes, Júlio César Machado de Andrade e outros (3), e, como recorrido, o MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Criminal 1ª Turma do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em ACOLHER A ALEGAÇÃO DE NULIDADE , nos termos do voto do relator.